Tribunal: TJSP
Processo: 1001624-73.2020.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAUDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – TESE FIRMADA PELO E. STF NO RECURSO ESPECIAL No 855.178 TEMA 793.
1. Dever constitucional e infracional atribuível aos entes políticos do Estado de provisão de tratamentos médicos necessários para a garantia da saúde dos cidadãos. Presentes

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAUDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – TESE FIRMADA PELO E. STF NO RECURSO ESPECIAL No 855.178 TEMA 793.
1. Dever constitucional e infracional atribuível aos entes políticos do Estado de provisão de tratamentos médicos necessários para a garantia da saúde dos cidadãos. Presentes provas da necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não constantes da lista do SUS.
2. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput', e 196 da Constituição Federal. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001624-73.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, é
apelado JEFFERSON KLEBER LANDIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
2
Voto n. 38557
Autos de processo n. 1001624-73.2020.8.26.0032
Apelantes: Município de Araçatuba
Apelada: Jefferson Kleber Landim
Comarca de Araçatuba
Juiz a quo: José Daniel Dinis Gonçalves
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

DIREITO
À
SAUDE

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO
TESE
FIRMADA
PELO
E.
STF NO RECURSO
ESPECIAL No 855.178 TEMA 793.
1. Dever constitucional e infracional atribuível aos entes
políticos do Estado de provisão de tratamentos médicos
necessários para a garantia da saúde dos cidadãos. Presentes
provas da necessidade do uso do tratamento de saúde
pleiteado, não constantes da lista do SUS.
2. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo
STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Exegese dos artigos
1o, III, 5o, 'caput', e 196 da Constituição Federal. Sentença
mantida.
Recurso desprovido.

Vistos, etc.;
O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA apela da r.
sentença de fls. 80/94 pela qual o D. Magistrado a quo, em
ação condenatória movida por JEFFERSON KLEBER LANDIM,
concedeu a ordem pleiteada “para que a Autoridade Coatora
forneça os medicamentos apontados na petição inicial,
facultado forneça o princípio ativo, sem preferências por
marcas, nos moldes prescritos e pelo tempo que se fizer
necessário ao tratamento, confirmando a liminar deferida”.
Alega, em síntese, que a obrigação é de
responsabilidade do Estado e que, ainda assim, seu orçamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
3
não tem condições de suportar o custeio do medicamento.
Aduz, ainda, que a ordem judicial viola o princípio da isonomia
com os demais pacientes. A decisão interfere com a
autonomia do município na alocação dos recursos.

A parte apelada, devidamente intimada,
apresentou as contrarrazões (vide fls. 113/130), defendendo a
manutenção da r. sentença.
Abriu-se vista à D. Procuradoria Geral de
Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso.
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
Recebo o recurso vez que tempestivo e
presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para
julgamento.

Quanto ao mérito, o apelo não comporta
provimento, devendo ser mantida a r. sentença.
É
dever
do
Estado, considerada nesta
acepção toda a Administração, garantir a efetiva aplicação de
medidas que atendam à manutenção da saúde dos cidadãos
não há, por isso, como arrostar o fundamento constitucional
da “dignidade da pessoa humana” (art. 1o, III), da proteção à
vida (art. 5o, caput) e do explícito dever imposto ao Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
4
garantir a distribuição de medicamentos (art. 196).
É certo que Estados e Municípios também
detêm
responsabilidade
quanto
ao
fornecimento
de
medicamentos e insumos. Basta observar que a Lei federal
8.080/90 que regulamenta a estrutura do Sistema Único de
Saúde estabelece competência conjunta da União, Estados e
Municípios para o exercício de atribuições administrativas
(artigo 15).
Logo,
estes
entes
respondem
solidariamente em face desta obrigação, incabível o
expediente de tentar repassar ao outro ente o dever de
garantir o referido acesso universal ao direito à saúde.
A obrigação de prestar tratamento à saúde é
concorrente e solidária entre os entes da Federação (art. 23,
II, c/c art. 196, ambos da Carta Magna), sendo, portanto,
legítima a figuração do Município e também do Estado no polo
passivo da demanda. Aliás, é este o entendimento da súmula
n. 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A
ação
para
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
De se destacar também o RE 855.178/SE,
com repercussão geral:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
5
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE n. 855.178/SE;
Min. Rel. Luiz Fux).
A circunstância de os medicamentos não
constarem em protocolo de padronização, não constitui
motivo idôneo que justifique a não-dispensação, pois esta
formalidade implicaria em supressão da própria determinação
inserta no art. 196 da Constituição Federal, que se sobrepõe a
qualquer ato infralegal que viesse a obstar o deferimento do
postulado, pouco importando também se o medicamento é de
alto custo.
Assente, pois, o direito de o cidadão compelir
quaisquer dos entes administrativos ao fornecimento de
insumos e fármacos para lhe assegurar uma vida digna.
Passemos à analisar se de fato existe direito
da parte ao recebimento do medicamento.
Anota-se, a princípio, que se trata de pedido
de fornecimento de medicamento não constante da lista de
medicamentos fornecidos pelo SUS, de modo que a presente
demanda se adequa ao objeto do Tema 106 do regime de
processos repetitivos em julgamento pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, devendo, por isso, ser examinado à luz do quanto
decidido pela Primeira Seção no julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
6
Especial no 1.657.156, com base na tese firmada:
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/5015A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ,
Primeira Seção, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, dj.
25.04.2018, grifos nossos).
Vale salientar que os relatórios médicos (fl.
28, 32, 35 e 36/37) carreado aos autos evidenciam a
necessidade da específica medicação prescrita, devendo-se
considerar, ainda, a inexistência de questionamentos ou
contraprova suficiente para evidenciar a inutilidade do
remédio ou se estabelecer questionamentos acerca da
capacidade técnica do profissional da saúde que os prescreveu.
Da mesma forma, os documentos de fls.
18/27 dão conta da falta de condições financeiras para que o
autor arque com a medicação, além do documento de fls.
38/39 que demonstra o registro perante a ANVISA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
7
Nem
mesmo
o
caráter
de
norma
programática a que se poderia atribuir ao artigo 196 da
Constituição Federal afastará o pedido do apelante. Como
salientou o Min. Celso de Mello, o atributo de norma
programática
“não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas
pela
coletividade, subsistir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado” (AgRg no Recurso Extraordinário n.
271.286-8 RS, j. em 24/11/2000).
Inúmeros outros precedentes caracterizam a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no
trato de questões como a ora apresentada: AI 486.816, Carlos
Velloso, 12/04/2005; AgRg no Resp 690.483 José Delgado,
19/04/2005; Resp 656.296, Francisco Falcão, 21/10/2004;
RMS 17.425, Eliana Calmon, 14/09/2004.
Argumentos suscitados acerca da existência
de óbices orçamentários também não merecem acolhimento,
posto que as leis orçamentárias preveem dotação para
implemento de políticas públicas destinadas à saúde, devendo
os entes federativos se organizarem para o cumprimento da
obrigação de garantir a saúde a todos, conforme determinação constitucional (artigos
196
e
198,
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
8
Constituição da República).
Vale, neste ínterim, reprimir argumento
segundo o qual as limitações orçamentárias do ente público
serviriam de escusas ao implemento de direitos de segunda
geração, notadamente os relacionados à prestações positivas
do Estado “lato sensu” no concernente aos direitos
econômicos, sociais e culturais. Nas precisas palavras do
Exmo. Min. Celso de Mello, (in AgReg no RExt 410.715-5/SP
Município de Santo André vs. Ministério Público do Estado de
São Paulo):
“Não se ignora que a realização dos direitos
econômicos, sociais e culturais - além de
caracterizar-se
pela
gradualidade
de
seu
processo de concretização - depende, em grande
medida, de um inescapável vínculo financeiro
subordinado às possibilidades orçamentárias do
Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal, desta
não se poderá razoavelmente exigir, então,
considerada a limitação material referida, a
imediata efetivação do comando fundado no
texto da Carta Política.
Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder
Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial
que revele a partir de indevida manipulação de
sua
atividade
financeira
e/ou
político-
administrativa
-
o
ilegítimo,
arbitrário
e
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
9
inviabilizar o estabelecimento e a preservação,
em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições
materiais mínimas de existência” (ADPF 45/DF,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF no
345/2004).
Assim, nem mesmo o fato de a unidade do
serviço de saúde não dispor do medicamento ou insumo é
capaz de exonerar a Administração Pública da obrigação de
garantir a saúde; obrigação esta que se desdobra no dever de
adotar medidas para suprir a deficiência e propiciar o
atendimento devido à manutenção da saúde dos que
necessitarem
de
tratamento
especial
e
individualizado.
De se consignar ainda que, na hipótese em concreto, a
própria irresignação das apeladas já demonstra a existência
de pretensão resistida, o que evidencia o interesse de agir da
apelante.
Não há, outrossim, que se cogitar de
violação ao artigo 2o da Constituição Federal
pois ao
garantir um direito, o Poder Judiciário tão somente exerce
mister constitucional, não subsistindo alegações de que
existiria indevida ingerência na política de saúde levada a
efeito por órgão do Executivo. Do mesmo modo, não houve
violação aos artigos 195 e 196 da Constituição Federal, nos
termos demonstrados.
Da mesma forma, mantém a aplicação de
multa diária, o que não encontra óbice em sede mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
10
Invoco, a propósito, edificantes julgados desta Colenda Câmara e
deste Egrégio Tribunal, ambos no mesmo sentido:
A lei não exclui as pessoas jurídicas de direito
público dessa imposição, sendo permitida ao juízo a fixação de multa
cominatória, ainda que seja contra a Fazenda Pública. Sobre a questão,
já assentou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento
pacífico das Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte Superior
ser possível ao Juízo da execução, ex officio ou a requerimento da parte,
fixar multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso
de inadimplemento de obrigação de fazer, resultante de benefícios
previdenciários.
Agravo
regimental
desprovido”
(Ag.
Reg.
No
440686/RS, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, j. a 16.12.2002). No
mesmo sentido, decidiu este Colendo Tribunal de Justiça: “A multa
cominatória (astreinte), prevista como sanção na lei de regência tem
por objetivo obrigar o vencido a cumprir a obrigação, afastando a sua
recalcitrância Evidentemente, a lei não excluiu a Fazenda Pública dessa
obrigação, pois segundo a sua dicção qualquer pessoa submete-se a
essa imposição Não se pode olvidar que os privilégios que se concedem
a determinados entes, quando figurem no polo ativo ou passivo da ação
judicial, devem ter previsão legal expressa, pois tratamento processual
desigual, ademais de ofender o princípio da isonomia, não se presume"
(Agr. Instr. No 243.592-5/1, Terceira Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Rui Stoco, j. a 28.08.01). Por fim, saliente-se que as
astreintes têm caráter processual, cabíveis nas hipóteses de
ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer, ou de entregar coisa certa, podendo ser
aplicadas, de ofício, pelo juiz em sede de mandado de segurança,
a fim de potencializar a efetividade do provimento jurisdicional.
(autos de processo n. 1004347-46.2013.8.26.0053; julgado pela 7a
Câmara de Direito Público do TJSP; por v.u.; no dia 28.07.2014; Des.
Rel. Moacir Peres)
"É
também
juridicamente
possível
a
cominação de astreintes contra a Fazenda Pública, inclusive nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
11
ações mandamentais. A multa cominatória tem caráter de
sanção, cujo objetivo é desestimular a possível recalcitrância do
vencido. E o ordenamento jurídico não exime expressamente a
cominação de astreintes a entes públicos, quer da Administração Direta
ou Indireta. Conseqüência imediata do princípio constitucional da
isonomia, é que todos respondam pela execução dos comandos
judiciais. E muito especialmente o Estado, litigante teimoso, contumaz."
(autos de processo n. 1024332-93.2016.8.26.0053; julgado pela 5a
Câmara de Direito Público do TJSP; por v.u.; no dia 07.03.2017; Des.
Rel. Fermino Magnani Filho)
De se destacar, ainda, brilhante reflexão
feita pelo Des. Souza Meirelles, quando do julgamento do feito
n. 0003404-70.2012.8.26.0606, no dia 30.11.2016:
O que os tratadistas têm escrito, dentre eles o
mais laureado na atualidade, Prof. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, é
que o legislador brasileiro absolutamente não desejou limitar os poderes
de coerção do juiz diante da recalcitrância no cumprimento das decisões
que profere, pretendendo apenas exemplificar acerca das “medidas
necessárias” a serem instrumentalizadas, sempre deixando inferido
que há de haver tantos poderes quantos os resultados práticos a
serem atingidos os exijam. Goza o juiz in executivis de amplo
espectro de escolha dos instrumentos de coerção isto independentemente da natureza das ações e dos ritos
palmilhados, uma mera externalidade que nenhuma influência
chega a exercer sobre o imperativo de fazer cumprir as decisões
judiciais. Veja-se, a propósito, o que assinala o prestantíssimo
processualista quanto ao mandado de segurança: “O mandado de
segurança é, por natureza, uma injunção, ou seja, comando a realizar
um ato. Comando imperativo, portador do imperium estatal. Por isso é
que, diferentemente do que sucede com outras condenações, a sentença
concessiva do mandado de segurança destina-se a ser cumprida
imediatamente ou no prazo fixado e o descumprimento a ela deixa de
ser mero inadimplemento para passar à categoria de autêntica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
12
desobediência. Ao próprio juiz que a profere competem, como atos do
processo mesmo em que se concedeu a ordem, as medidas destinadas a
produzir a obediência. Seria uma frustração e uma inconstitucionalidade
a prolação de sentença concessiva da segurança e, depois, a imposição
das angustiosas esperas pelas medidas de um processo executivo
convencional, quase sempre insuficientes. Por isso, já há várias décadas
ensinava meu mestre LUIS EULÁLIO que “o órgão judicial
concedente do mandato poderá empregar todos os meios de que
dispuser para assegurar o seu efetivo cumprimento” 2. (o grifo o
foi por nós) Não por outro motivo é que no mandado de segurança se
repele o efeito suspensivo e protelatório de qualquer de seus recursos,
cumprindo-se imediatamente tanto a liminar como a sentença ou o
acórdão concessivo da segurança, diante da simples notificação da
decisão, prescindindo-se de caução ou de carta de sentença e ainda que
penda apelação ou recurso extraordinário. A razão de ordem processual
é intuitiva, mas há-se de convir que no painel de desagregação de
valores estruturantes e de imenso coeficiente de litigiosidade contida
hodiernamente
vivenciados,
pouco
provável
que
a
sociedade
organizada, ao menos nos seus estamentos mais evolucionários,
propensa esteja a contemporizar os mecanismos tendentes a toldar de
máxima efetividade os provimentos judiciais. Se é que alguma dúvida
remanesça sobre poder o magistrado lançar mão de todos os
meios lícitos para fazer cumprir suas decisões, então não há
deslembrar que o artigo 5o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, em sua prodigiosa dinamicidade supletiva,
presta-se a respaldar todos aqueles quadros incompletos de
hermenêutica em que, pairando resquício algum de aporia, há de
convergir o intérprete aos fins sociais e às exigências do bem
comum, na por vezes espinhosa missão de conciliar e aplicar as
normas.
Malgrado
outros
mecanismos
intimidativos
como
a
responsabilização criminal, civil e administrativa possam concorrer para
inibir comportamentos evasivos do administrador, e não mais sendo
toldada de constitucionalidade a prisão civil por descumprimento de
ordem judicial, é de se perguntar se o bem jurídico tutelado é de
pinacular importância, como a saúde e a vida, a exemplo, estará o
aparelhamento judiciário atendendo às espectativas do jurisdicionado e
da sociedade quando, diante de uma já reconhecida certeza e liquidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
13
do direito, vem acenar com a miúda perspectiva de prisão em flagrante
por crime de desobediência (pequeno potencial ofensivo que nem
flagrante mais cabe e todos sabem resulta no pagamento de cestas
básicas) ou com a remotíssima e quase utópica responsabilização por
ato de improbidade administrativa (nunca vi uma única condenação por
descumprimento de ordem judicial e acho que nesta vida não a verei). A
tese que ora esposamos não está em soledade em outras C. Câmaras
deste Egrégio Tribunal, é o que se dessume deste extrato: Agravo
Interno.
Decisão
Monocrática
que
deu
provimento
ao recurso.
“Astreintes”.
Mandado
de
Segurança.
Admissibilidade.
Providência sancionatória que expressa verdadeiro mecanismo
de indução indutivo, servindo para influenciar e induzir o
sancionado ao comportamento que dele se espera diante do
comando do ato judicial, motivo pelo qual deve ser adequado,
compatível e necessário. Certamente a fixação de multa diária
associa-se ao cumprimento da obrigação de fazer. As regras da
processualística civil devem ser interpretadas como um todo
harmônico visando à celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional. Identificação do modelo do processo atrelado à sua
função
públicoconstitucional.
A
interpretação
sistemática
qualifica a aplicação subsidiária da regra da tutela específica ao
mandado de segurança, reunindo todos os mecanismos de
sujeição (sub-rogatórios) e de indução para o cumprimento da
ordem
judicial.
Impedir
o
manejo
das
providências
sancionatórias no mandado de segurança significa interpretar o
sistema processual para apequenar a ação constitucional. A
cognição exauriente para a tutela específica revela menor intensidade e
consistência do que o pressuposto da impetração atinente ao fato
incontroverso e indubitável que expressa a ideia de direito líquido e
certo. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento n. 0063286-
91.2006.8.26.0114/5000 (9a Câmara de Direito Público, Des. Rel. JOSÉ
MARIA CÂMARA JÚNIOR) Finalmente, uma reflexão que por demais
respira realismo: “O drama da justiça social é o de atuar de maneira a
corresponder à confiança que nela deposita aquele que considera vítima
de lesão jurídica. A prestação jurisdicional, para ele, é quase sempre a
última esperança. A tutela específica e as medidas antecipatórias e
subrogatórias que a completam não podem falhar, seja por omissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
14
órgão judicial, seja por uso injustificado e, portanto, abusivo. Em
qualquer caso, o que se desmerecerá, perante o jurisdicionado e ainda
no consenso social, será a própria Justiça, a quem a ordem
constitucional confiou a manutenção da ordem jurídica e a realização da
tutela a todos os direitos subjetivos violados ou ameaçados. Perder-se a
confiança na Justiça é o último e pior mal que pode assolar o Estado
Democrático de Direito”.
E sempre benéfico é lembrar os sábios
ensinamentos do saudoso e também inesquecível Des. Barreto
Fonseca (autos de processo n. 0407627-44.2010.8.26.00001;
julgado no dia 17.05.2011; por v.u.; 3a Câmara de Direito
Público do TJSP):
"O § 4o do artigo 461 do Código de Processo Civil não excluiu a Fazenda
Pública da possibilidade de cominação de multa diária como forma de
assegurar o cumprimento da obrigação. Nem o artigo 26 da Lei no.
12.016, dos 7 de agosto de 2009, ao definir como crime de
desobediência, sem prejuízo de sanções administrativas e da apuração
de crime de responsabilidade, impede a cominação, também, de multa
para forçar ao cumprimento do mandado, mesmo que não cominada na
sentença (por aplicação analógica do § 3o do artigo 461 do Código de
Processo Civil), em face do receio de dano irreversível à saúde do
agravante."
O valor da multa, por ora, não demanda
minoração
não se vislumbra qualquer 'ausência de
proporcionalidade' e nem mesmo excesso de execução, até
1Ementa do referido julgado: "Cabível a posterior fixação de multa
diária para o caso de descumprimento do mandado de segurança, com aviso de que a
renitência também com constitui crime de desobediência, para assegurar o cumprimento da
obrigação de fornecer medicamentos e insumos essenciais à manutenção da vida de
pessoa que não tem meios para sua aquisição."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001624-73.2020.8.26.0032 -Voto no
15
porque a própria Magistrada a quo já limitou o valor da multa
na r. sentença em quinze mil reais. A propósito, destaca-se
lição de Nelson Nery Junior (in Código de Processo Civil
Comentado, 9a ed., RT, pp. 588/589), no tocante ao tema:
“o juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento. O objetivo das 'astreintes' não é obrigar o réu
a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica”
Diante de todo o exposto, voto pelo
desprovimento do apelo, mantendo-se irretocável a r.
sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR